Tribunal: TJES
Processo: 5008982-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008982-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZA LEITE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DANO MORAL.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I –
A
jurisprudência da Colenda Corte Cidadã enuncia que “
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, consoante dispõe o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2006, devendo ser definida a partir do valor da causa atribuído pela parte”.
Precedentes.

II - S
e a pretensão indenizatória da parte for superior aos 60 salários-mínimos que figura com baliza à definição da competência em casos que tais, dever
á
express
á-la
de modo textual nos autos,
exatamente como fez a agravante em sua exordial,
na medida em que objetivo se revela o valor da causa para definição da competência
que ora se discute
.

I
I
I
–
Recurso
conhecido e
provido
para
reformar a decisão primeva, de modo a reconhecer a competência do Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Linhares para processamento e julgamento do feito de origem e determinar a manutenção do valor da causa originariamente atribuído pela parte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008982-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELIZA LEITE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES
.

SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de agravo de instrumento interposto
p
or
ELIZA LEITE,
eis que i
rresignad
a
com a decisão proferida em ação
ordinária que move
face a
o

MUNICÍPIO DE LINHARES, na qual
o Juízo
a quo

retificou de ofício o valor da causa para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
e
declarou
sua
incompetência absoluta, declinando-a para um dos Juizados da Fazenda Pública.

Em suas razões aduz, em síntese,
a a
gravante
,

que
“atribuiu à causa o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), montante equivalente ao proveito econômico que visa obter com a demanda, o qual supera o limite de alçada dos Juizados Especiais de Fazenda Pública”,

sendo certo que
“Em se tratando de pedido de indenização por danos morais, o valor da causa é equivalente ao valor pretendido, nos expressos termos do art. 292 V do CPC”.

Prossegue a recorrente com o argumento de que
“
é indevida a redução do valor da causa promovida em sede de cognição sumária, quando esta adentra o mérito do pedido aviado pela parte autora”,
pugnando “seja corrigido o valor da causa para R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a título de dano moral e, por consequência, seja determinada remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES”.

Em decisão inaugural
restou
deferido o efeito suspensivo ao recurso
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
Com efeito, o artigo 2º,
caput
e §4º, da Lei nº 12.153/09, estabelece ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas envolvendo interesses dos Estados e Municípios,
bem como as autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas,
até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

O inciso V, do art. 292, do CPC prevê exatamente que o valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, será o valor pretendido.

No caso dos autos, a pretensão de reparação moral vertida encontra valor certo atribuído pela parte autora, ora agravante, que a requer na monta de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o qual representa o benefício econômico que pretende obter com o ajuizamento da demanda.

O fundamento utilizado pelo magistrado para retificar o valor da causa obrigou-o a discursar sobre o próprio mérito da demanda, ao asseverar que não se alcançaria o montante pretendido pela autora.

Ademais, a jurisprudência da Colenda Corte Cidadã enuncia que
“
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, consoante dispõe o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2006,
devendo ser definida a partir do valor da causa atribuído pela parte”
.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.915/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Aliás, o C. STJ deixa claro que
“
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa
e não do valor do cumprimento de sentença
"
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.708.953/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

P
ortanto, creio que
se a pretensão indenizatória da parte for superior aos 60 salários-mínimos que figura com baliza à definição da competência em casos que tais, dever
á
express
á-la
de modo textual nos autos,
exatamente como fez a agravante em sua exordial,
na medida em que objetivo se revela o valor da causa para definição da competência
que ora se discute
.

À luz do exposto,
CONHEÇO E

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
reformar a decisão primeva, de modo a reconhecer a competência do Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
de Linhares para processamento e julgamento do feito de origem e determinar a manutenção do valor da causa originariamente atribuído pela parte (
cento e oitenta mil reais).

É como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.